Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS RECONHECIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO PARCIAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO AUTORAL. IMPROVIMENTO AO RECURSO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de benefício de aposentadoria complementar. A parte autora buscou a inclusão, no cálculo do benefício, de verbas reconhecidas em reclamatória trabalhista, especialmente horas extras e seus reflexos, a preservação do salário de participação e a responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática necessária. A sentença determinou a revisão do benefício pela entidade de previdência, condicionada à recomposição da reserva mediante estudo técnico atuarial, sem atribuir, contudo, responsabilidade expressa ao patrocinador. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados. As partes apelaram, suscitando preliminares de prescrição e de nulidade da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional quanto ao pedido sucessivo de responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática; (ii) examinar se é aplicável a prescrição quinquenal às parcelas do benefício vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação; (iii) definir se a preservação do salário de participação é devida, mesmo após o prazo de 90 dias previsto no regulamento do plano; (iv) estabelecer se a revisão do benefício observou os requisitos do Tema 955 do STJ e se a responsabilidade pela recomposição da reserva deve ser solidária entre participante e patrocinador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da sentença por omissão deve ser afastada, uma vez que a matéria relativa à necessidade de recomposição da reserva foi analisada, ainda que de forma implícita, sendo cabível a complementação do julgado em grau recursal para reconhecer a responsabilidade solidária do patrocinador, nos termos da jurisprudência do STJ e do regulamento do plano de previdência.
4. A preliminar de prescrição não merece acolhimento, nos termos das Súmulas 291 e 427 do STJ, mantendo-se incólume o fundo de direito por se tratar de obrigação de trato sucessivo.
5. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é solidária entre participante e patrocinador, nos termos do art. 6o da LC 108/2001 e das cláusulas regulamentares, sendo legítima a condenação do patrocinador quando comprovada a omissão no recolhimento tempestivo das contribuições sobre verbas salariais reconhecidas judicialmente.
6. A revisão do benefício é possível nas hipóteses em que se comprovem: (i) ajuizamento da ação na Justiça Comum até 08/08/2018; (ii) existência de previsão regulamentar expressa ou implícita sobre a inclusão das verbas no salário de participação; e (iii) recomposição prévia e integral da reserva matemática, mediante estudo técnico atuarial, conforme fixado no Tema 955 do STJ.
7. O reconhecimento judicial tardio de verbas remuneratórias justifica a inaplicabilidade do prazo de 90 dias previsto no regulamento do plano para requerimento de preservação do salário de participação, sendo legítima a preservação desde que o participante arque integralmente com o respectivo custeio.
8. A apuração do montante necessário à recomposição da reserva matemática, bem como dos valores retroativos decorrentes da revisão do benefício, deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, por meio de estudo técnico atuarial, respeitados os limites contratuais do plano, inclusive quanto ao teto de benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da parte autora parcialmente provido, para reconhecer o direito à preservação do salário de participação e a responsabilidade solidária do patrocinador pela recomposição da reserva matemática, afastada a alegada nulidade da sentença. Recurso da entidade de previdência desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença que aprecia implicitamente o pedido sucessivo não incorre em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, sendo possível sua complementação no julgamento da apelação.
2. A prescrição em cinco anos quanto à pretensão de cobrança de parcelas vencidas de complementação de aposentadoria, não pode gerar prejuízo do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.
3. A recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício de aposentadoria complementar deve ser suportada solidariamente pelo participante e pelo patrocinador, quando o desequilíbrio atuarial decorrer da omissão deste último no recolhimento das contribuições incidentes sobre verbas remuneratórias reconhecidas judicialmente.
4. A revisão do benefício de aposentadoria complementar exige a presença de previsão regulamentar e a recomposição prévia e integral da reserva matemática, mediante estudo técnico atuarial, conforme decidido no Tema 955 do STJ.
5. O prazo regulamentar de 90 dias para requerimento da preservação do salário de participação não se aplica quando a perda remuneratória decorrer de decisão judicial superveniente, sendo admissível a preservação mediante custeio exclusivo do participante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; LC no 108/2001, art. 6o; LC no 109/2001, arts. 14, IV, 30 e 75; CPC, art. 927, § 3o; Regulamento do Plano de Benefícios, arts. 28, 30 e 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.312.736/RS (Tema 955), Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 06.03.2019; STJ, REsp 1.778.938/SP (Tema 1021), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 16.10.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 392.483, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 10.04.2019; STJ, Súmulas 291 e 427; TJDFT, Acórdãos 1242657, 1293742 e 1322520.